Tribunal: TJSP
Processo: 1048357-34.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado 2a Classe da Polícia Militar. Reprovação do autor no exame psicológico. Cerceamento de defesa – Ocorrência. Laudo juntado pela ré foi produzido após o ajuizamento da ação – Impossibilidade de verificar a realização adequada do exame à época do concurso público. Prova pericial necessária para o satisfatório deslinde da ação. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.